Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711257-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES, P. A. ROSA DE FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, PEDRO AURELIO ROSA DE FARIAS APELADO: PEDRO AURELIO ROSA DE FARIAS, P. A. ROSA DE FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, GEORLANDO ALVES MENEZES D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 48498417), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), o que não é o caso. Por outro lado, o recurso admite sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil. O data, horário e local de julgamento serão informados ao advogado após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Defiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator